Tribunal: STF
Processo: RE 104394
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MANDATO DE DIRETORES. EXTINÇÃO. PEDIDO
PREJUDICADO.
EXTINTO PELO DECURSO DO PRAZO O MANDATO CUJA CONTINUIDADE SE QUER
ASSEGURAR, A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PERDE O SEU OBJETO,
PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.